Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-69.2021.8.11.0077
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-69.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), REGINALDO ALBINO DA SILVA - CPF: 544.751.981-00 (RECORRIDO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREPARO RECURSAL INCOMPLETO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000573-69.2021.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Reginaldo Albino da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, a fim de:

i) DETERMINAR o imediato desbloqueio das contas correntes e poupança em nome do Requente REGINALDO ALBINO DA SILVA, permanecendo apenas com o bloqueio do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) presente na conta 114791-9, agencia 1216-5.

ii) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento à título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento;

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95”.

Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

Analisando os autos, verifico que fora prolatada sentença pelo Juízo do Juizado Especial Cível em 23/02/2022, tendo o Recorrente Banco do Brasil S/A interposto recurso inominado, realizando a juntada do recolhimento da Guia de Recurso Inominado, porém,
o seu recolhimento foi efetuado em valor inferior ao devido.

A Guia de Recolhimento apresentada é a seguinte:

Porém, os autos foram remetidos à contadoria judicial, sendo certificado que o valor recolhido pelo Recorrente foi a menor do que o devido, vez que o valor correto seria de R$ 1.160,48, conforme certidão juntada em 28/08/2023, no id. 213931332.

Em 31/08/2023, a parte Recorrida apresentou manifestação, pugnando que o Recurso Inominado seja declarado deserto, em razão da ausência de recolhimento dos valores corretos.

Pois bem. Embora o recurso tenha sido interposto no prazo legal, restou comprovado, por meio da contadoria judicial, que houve o recolhimento do preparo a menor e incompleto. Neste caso o cálculo do preparo, pelo Recorrente, foi efetuado levando-se em consideração o disposto na Lei Ordinária nº 7.603/2001, porém a referida lei foi revogada pela Lei Ordinária nº 11.077/2020 que estabeleceu novos valores das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, que gerou a alteração do valor do preparo recursal.

A comprovação do pagamento do preparo deve ser protocolada nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95,
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
.

Ademais, disciplinando a matéria objeto da controvérsia, dispõe o Enunciado 80, do FONAJE, o seguinte:

“
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

Portanto, estando o presente recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto
, não conheço do recurso, por ser deserto e condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024